Tribunal: TJSP
Processo: 1067996-38.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelações Cíveis.

Compromisso de venda e compra – Taxa SATI – Cobrança abusiva – Tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.599.511-SP, pelo rito dos recurso repetitivos, aplicável à hipótese – Restituição devida – Atraso na conclusão das obras e entrega da unidade autônoma configurado – Prazo de tolerância para a entrega das obras válido, contudo,

Ementa:
Apelações Cíveis.

Compromisso de venda e compra – Taxa SATI – Cobrança abusiva – Tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.599.511-SP, pelo rito dos recurso repetitivos, aplicável à hipótese – Restituição devida – Atraso na conclusão das obras e entrega da unidade autônoma configurado – Prazo de tolerância para a entrega das obras válido, contudo, não observado pelas rés – Caso fortuito – Inocorrência – Orientação pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do mérito do REsp no 1.614.721/DF (Tema 971), que fixou tese acerca da possibilidade de inversão em desfavor da construtora da cláusula penal prevista apenas para a hipótese de inadimplemento dos adquirentes – Inversão da multa admitida, na hipótese, em face do referido julgamento, tal como definiu a R. Sentença – Impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes ou aluguéis com a multa contratual – "Bis in idem" – Tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.635.428/SC (Tema 970), que seguiu o rito dos recursos repetitivos – Correção monetária devida no período de atraso para recomposição do capital com incidência do INCC até a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, considerado o prazo de tolerância, substituído a partir de então pelo IGPM, conforme entendimento prevalecente nesta Colenda Câmara – Danos morais não configurados – Mero inadimplemento contratual sem ocorrência de situação excepcional a violar direito de personalidade .

Nega-se provimento ao recurso do autor e dá-se provimento em parte ao recurso das rés.